Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos. Recurso inominado. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Contestação. Ausência. Discussão. Matéria fática. Impossibilidade. Inovação recursal. Supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.200,00, a título de reparação por danos materiais, atualizado pelo IPCA a contar do evento danoso (09/04/2025), incidentes juros legais pela SELIC a contar da citação (deduzido o IPCA).
2. Em suas razões recursais (ID 77901726), a parte ré narra que a contestação foi protocolada em 13/08/2025, um dia após o prazo final, sendo considerada intempestiva pelo juízo de origem, que decretou a revelia e deixou de apreciar o pedido contraposto. Defende que, ainda que se entenda pela ocorrência de intempestividade formal da contestação, o decreto de revelia e o desentranhamento da peça configuram manifesto cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC). Diz que o termo de audiência fixou prazos sucessivos (2 + 5 dias úteis) sem respaldo direto na Lei no 9.099/1995 e sem intimação específica no PJe, o que gerou confusão razoável sobre o termo inicial da contagem. Argumenta que o alegado atraso de um dia é escusável e não pode ensejar revelia automática, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, prossegue o recorrente, o entendimento dos tribunais, inclusive em sede de juizados, tem sido de afastar a revelia quando constatada a confusão de prazos e o cerceamento de defesa. Aduz que, ainda que mantida a intempestividade, o pedido contraposto formulado pelo recorrente é autônomo e deve ser apreciado, nos termos do art. 31 da Lei no 9.099/1995 e da jurisprudência consolidada do TJDFT, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora, haja vista que o acidente automobilístico decorreu da manobra imprudente da própria requerente, conforme demonstrado nos documentos e fotografias juntados aos autos. Ressalta que conduzia veículo com carretinha devidamente sinalizada, estava passando pela rotatória sendo colidido na traseira por veículo da autora, que ingressou abruptamente na rotatória, não respeitando a devida distância e atenção. Pontua que a autora foi indenizada pelo seguro, o que impede o ressarcimento em duplicidade, nos termos do art. 346, III, do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja analisada a contestação e o pedido contraposto apresentados pelo recorrente; e b) julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto; e c) que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente a sua Carteira de Trabalho (ID 79580010), que demonstra a ausência de vínculo de emprego.
4. Contrarrazões no ID 77901732, nas quais a parte recorrida requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se houve nulidade processual apta a caracterizar cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença recorrida e b) se deve ser mantida a condenação de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré foi intimada na audiência de conciliação acerca do prazo para apresentação da contestação - 5 (cinco) dias úteis a contar do 1o dia útil após o término do prazo do requerente de 2 (dois) dias úteis a contar do 1o dia útil depois da audiência (ID 77901713). O prazo para defesa fixado em ata da audiência de conciliação não afronta o art. 30 da Lei 9.099/1995, pois a oportunidade de contraditório foi efetivamente assegurada. Desse modo, não se verifica qualquer nulidade no reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada pelo réu. Nesse caso, apesar de o réu não ser considerado revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a ele recaem os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme dispõe o art. 344 do CPC, diante da ausência de qualquer prova capaz de infirmar as alegações da parte autora. No mesmo sentido, inviável a apreciação de pedido contraposto apresentado na contestação intempestiva, haja vista que se trata de ato jurídico ineficaz. Preliminar rejeitada.
7. Nesse sentido: Acórdão 2065316, 0703096-94.2025.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.
8. No caso, as provas juntadas pela autora (recibo, notas fiscais, boletim de ocorrência e fotografias – IDs 77900600 a 77900603), aliadas à presunção relativa derivada dos efeitos da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem, destinatário das provas, concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial.
9. Não há como se afastar as premissas fáticas utilizadas como fundamento da sentença recorrida, pois, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
10. De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
11. Conquanto o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o réu não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
12. Desse modo, não conheço do mérito recursal, haja vista a impossibilidade de discussão das questões nesse momento processual, em razão da preclusão da matéria de fato e de sua inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
13. Nesse sentido: Acórdão 2039759, 0711640-08.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
IV. Dispositivo e tese
14. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC”.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, 341, 342, 344 e 346.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756007, 0723601-22.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023; Acórdão 2007783, 0734015-42.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025 e Acórdão 1940160, 0760544-87.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.